Tribunal: STF
Processo: ARE 1393665
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV; e 37, I, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Considero inexistente cerceamento de defesa. A discussão do feito é clara: a recorrente deseja participar de curso de formação para ingresso na carreira militar, e ingressar em suas fileiras, ao argumento de, mesmo aprovada como excedente, existirem vagas posteriores ainda não preenchidas, que contemplaram aprovados com menor aproveitamento, porém em região diversa do Estado.



    Para essa controvérsia, a prova documental constante dos autos é suficiente para a formação de convencimento judicial.



    Desde a petição inicial, a recorrente reconhece que, inscrita para as vagas destinadas ao interior do Estado, foi classificada como excedente, ou seja, em número além das vagas ofertadas no edital.



    Esse mesmo edital DRH/CRS Nº 06/2018, de 29 de junho de 2018, ao qual a recorrente aderiu no ato de inscrição, traz as seguintes previsões:



    (...)



    O edital é de clareza solar ao pontuar que, inscrevendo-se para as vagas de uma região, a candidata está atrelada a ela. Se ela confessadamente se inscreveu para uma região do interior, logicamente não está inscrita como concorrente às vagas da região metropolitana, porquanto seja único o vínculo criado entre o candidato e aregião de concorrência.



    Se a outra região são destinadas mais vagas por conveniência administrativa, ou se para aquela outra se chega a um último convocado com nota inferior ao que ainda aguarda em outra região, não há por isso quebra de isonomia entre os concorrentes, que não estão à espera do que se processa, no concurso, em circunscrição territorial a que não se vincularam na disputa pelas vagas que lhe são destinadas.



    Não há óbice a esse tratamento regionalizado, na gestão dos concursos públicos. A providência atende à conveniência e necessidade administrativa, e é realidade em significativa parcela de concursos de ingresso de servidores às carreiras da educação, saúde e segurança pública, em um Estado com dimensões comparáveis às de um país. Se aprovado e nomeado, aí sim, enquanto servidor, estará à disposição para as movimentações naturais de carreira, com designações, promoções e remoções, o que não se identifica com a situação de ainda candidato.



    Este e.TJMG já teve oportunidade de decidir controvérsia quanto a vagas destinadas a regiões diversas de um mesmo edital, e apresentou solução jurídica consentânea com a expressa na sentença recorrida:



    (...)



    A recorrente confessadamente foi aprovada fora do número de vagas destinadas asua região, excluindo-se da excepcionalidade do item “i” acima. Sequer mencionou ter sido preterido por outro candidato, de pior posição classificatória, dentro de sua mesma região, o que também o afasta da hipótese do item “ii”.



    Por fim, menciona apenas a possibilidade de ser aberto novo concurso público. Não confirma a hipótese com fato concreto, nem há correlação entre eventual abertura, e certeza de que tenha ocorrido – a pretensa abertura - durante a validade do concurso anterior.



    O fato de segurança pública ser área essencial para o bom funcionamento do Estado não o obriga ao preenchimento imediato de todas as vagas porventura existentes fora daquelas previstas em edital anterior. O gestor público, que é quem toma as decisões sobre onde e como empregar os recursos públicos, tem a liberdade –discricionariedade – de eleger o que e onde estão as maiores prioridades no momento,observando também o impacto delas na execução orçamentária atual e futura.



    Se, por ora, não destinou mais vagas para o interior, não proveu todas assurgidas em caráter superveniente às do edital do recorrente, ou se decidiu nomear candidatos de outras carreiras antes de novos ingressos nos quadros militares, agiu dentro da liberdade que lhe compete. Sem vício de legalidade bem delimitado e demonstrado, não há espaço para ingerência judicial substituindo o administrador na função executiva.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 639.228 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 424), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 31/08/2011.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente